Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PRATICADO NA QUADRA SUL 9 PERTENCENTE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARQNIQUEIRAS. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. LEI 958/2019. RESOLUÇÃO 4/2008 E 5/2021 DO TJDFT. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Ocorrido o fato criminoso na QS 9, em data posterior à entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 958/2019 e, constatado que a referida quadra se localiza na Região Administrativa de Arniqueiras que faz parte da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos do art. 2o, § 8o, da Resolução 4/2008, com redação dada pela Resolução 5/2021, conclui-se que o Juízo competente para processar e julgar o feito é o suscitado (1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras).
2. Conflito negativo de jurisdição admitido e declarada a competência do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.